Tribunal: TJSP
Processo: 2241509-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000208917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241509-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO MARANA, DINAIR DE OLIVEIRA MARANA e GREGORIO DOS REIS
FILHO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUCERNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 3o julgador (Milton Carvalho)
que declara voto vencido.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 20 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2241509-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: Antonio Marana e outros
AGRAVADO: Condomínio Edifício Lucerna
COMARCA: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
Ação visando a anulação de deliberação condominial que
proibiu a locação dos apartamentos para temporadas. Agravo
contra a decisão que negou a antecipação da tutela. Edifício
residencial. Convenção que nada dispõe sobre locações
temporárias. Recurso desprovido.
VOTO n°: 36.760
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que negou a antecipação da tutela, em ação
anulatória de assembleia de condomínio, que visava suspender os
efeitos da Assembleia Geral Extraordinária para permitir a
locação das unidades para curtas temporadas.
Os Agravantes sustentam, em
síntese, que podem dispor livremente de seus imóveis, inclusive
para locação por temporada, autorizada pelo art. 48 da Lei
8.245/91, norma que não pode ser afastada por assembleia
condominial. Afirmam que a alteração da destinação do edifício
depende de aprovação de no mínimo 2/3 de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condôminos, nos termos do art. 1.351 do Código Civil.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Gregório dos Reis Filho, Antonio
Marana e Dinair de Oliveira Manara ajuizaram ação visando
anular deliberação de assembleia condominial que impediu a
locação do apartamento por período inferior a 30 meses. Alegam
os Autores que se utilizam da plataforma eletrônica
airbnb.com.br para locação do seu imóvel por temporada, como
autorizam os arts. 3o e 48 da Lei 8.245/91, normas que não
podem ser afastadas assembleia condominial.
O condomínio em questão é
residencial, sendo dever dos condôminos dar às suas partes a
mesma destinação, nos termos do art. 1.336, IV do Código Civil.
Disto se extrai que a locação dos
apartamentos está autorizada, pois a fruição é um dos atributos
do direito de propriedade, mas deve se destinar ao uso
residencial.
O tema das locações de curta
temporada ganhou especial relevância em razão dos sites e
aplicativos para smart phones que as tornaram mais fáceis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frequentes. A resistência de alguns condomínios ou
condôminos a estas locações trouxe a questão ao Tribunal.
A
invocação
do
direito
de
propriedade não é capaz de dirimir a questão porque não é
direito absoluto e a fruição da coisa, um de seus atributos, está,
especialmente
nos
condomínios
edilícios,
limitada
pela
convenção condominial.
Tampouco
as
considerações
relativas à conveniência, ou não, das locações de curta
temporada e, eventualmente, de uso compartilhado das unidades,
resolvem a questão. Se, de um lado, sugerem insegurança
decorrente da maior frequência de desconhecidos e elevação de
custos de manutenção, pela intensificação do uso de áreas
comuns; por outro lado, asseguram uso de imóveis ociosos e, por
vezes, a renda necessária para que os proprietários suportem as
despesas condominiais. Há, inegavelmente, vantagens e
desvantagens.
Necessário para o enfrentamento
do tema é reconhecer que fazem usos diversos os que residem
nos seus apartamentos, ou os alugam para que ali outros residam,
e os que alugam as unidades para curtas temporadas. As
convenções condominiais, ao mencionarem o uso residencial,
referem-se, evidentemente, aos primeiros, isto é, aos que ali estão
em caráter permanente, ou quando menos, em caráter duradouro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A noção de residência não se extrai apenas da oposição ao uso
comercial, mas especialmente de sua duração. Residente é o que
se acha em determinado lugar em caráter permanente, esta é a
noção que distingue residentes de turistas, domicílios eleitorais
ou tributários.
Impõe-se, então, reconhecer que
nos condomínios cujas convenções referem-se ao uso residencial
cumpre aos que pretendem fazer uso de suas unidades para
locações de curta duração e compartilhadas, promoverem a
alteração da norma interna, para nela consignar a possibilidade
deste uso não residencial.
Em síntese, são os que pretendem
dar novo uso às unidades condominiais que devem promover a
alteração da convenção, sendo suficientes aos moradores que
exijam o cumprimento da convenção que antes fixou o uso
exclusivamente residencial.
Sobre o tema, já decidiu esta
Corte: “Agravo de instrumento. Condomínio. Tutela de urgência
de natureza antecedente. Pretensão para que possa o
proprietário livremente locar seu imóvel por temporada
mediante uso de aplicativos, bem como para ser afastada a
restrição de uso das áreas comuns pelos inquilinos. Locação por
uso de aplicativos ou plataformas eletrônicas ('Airbnb' e afins)
que possui finalidade característica de hotelaria ou hospedaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deliberações tomadas em assembleia geral ordinária por
medida de segurança aos condôminos. Inteligência do art. 300
DO CPC/2015. Necessidade de dilação probatória. Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2102787-49.2018, rel.
Des. Adilson de Araújo, j. 14.06.2018).
“Agravo
de
Instrumento.
Condomínio. Tutela de Urgência de Natureza Antecedente.
Pretensão a que possa livremente locar seus imóveis por
temporada e mediante uso de aplicativos, bem como para que
seja afastada a restrição de uso das áreas comuns pelos
inquilinos. Locação por uso de aplicativos ou páginas
eletrônicas ('Airbnb' e afins) que possui finalidade característica
de hotelaria ou hospedaria. Deliberações tomadas em
Assembleia Geral Extraordinária, por medidas de segurança aos
condôminos. Indeferimento inicial que se mantém, pela
inexistência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. Ausência dos pressupostos
do art. 300, CPC. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento no 2013529-28.2018, rel. Des. Bonilha
Filho, j. 26.02.2018).
“Agravo
de
Instrumento.
Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência com
determinação à ré a abstenção de locar ou ceder o imóvel com
finalidade característica de hotelaria ou hospedaria, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00. Possibilidade de se determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipação dos efeitos da tutela determinada, diante da
presença de elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do artigo 294 e 300 do Código de Processo Civil de
2015. Observação com relação ao teto da incidência da multa
(astreintes) em caso de eventual descumprimento da decisão.
Decisão mantida, com observação.” (Agravo de Instrumento no
2047686-61.2017, rel. Des. Mário A. Silveira, j. 29.05.2017).
Ademais, no caso, os condôminos
reputaram a locação por meio de plataformas como a Airbnb
incompatível com o uso residencial, consoante decidido em Ata
de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em setembro de
2019.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26514.
Agravo de Instrumento no 2241509-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Antonio Marana, Dinair de Oliveira Marana e Gregorio dos
Reis Filho
Agravado: Condomínio Edifício Lucerna
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente, discordo da solução preconizada quanto à possibilidade de
ser julgado o mérito do recurso.
O presente agravo de instrumento foi interposto contra a
decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes em ação
anulatória de assembleia condominial, que tinha por objeto permitir que eles
alugassem o apartamento de sua propriedade por temporada, sem sofrer
qualquer impedimento ou penalidade pelo agravado.
Durante o processamento do recurso, porém, foi proferida
sentença de mérito no processo de origem, em que o Juízo a quo julgou
parcialmente procedente a pretensão formulada na petição inicial, para
declarar a nulidade da assembleia condominial impugnada pelos agravantes,
ante a inobservância de quórum mínimo para a deliberação ocorrida.
E uma vez que foi proferida sentença em sede de cognição
exauriente, é inviável o conhecimento do presente recurso, que busca a
reforma da decisão proferida no curso do processo, em sede de cognição
sumária, porque verificada a perda de seu objeto.
Conforme já se pronunciou a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça: na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda
de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de
interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido -
que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente
eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo,
permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do
Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o
condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de
evidente antinomia entre elas (EAREsp 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. 07/10/2015) (realces não originais).
Nesse sentido, ainda de referido Tribunal Superior:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A
jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a
superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto de recurso
especial interposto contra acórdão que examina agravo de instrumento
de decisão que defere ou indefere pedido de liminar, pois o provimento
exauriente absorve os efeitos da decisão provisória. Precedentes:
AgRg no REsp 1.434.026/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 24/06/2016; AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 06/05/2016; AgRg nos EREsp
1.494.389/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 18/03/2016.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1575784/CE, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 22/09/2016)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1.
Cinge-se a demanda à sentença superveniente à ação principal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarretou a perda de objeto do Agravo de Instrumento que tratava da
antecipação dos efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do
Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória
de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo
em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se
tratar de juízo e cognição exauriente. 3. Recurso Especial não
provido (REsp no 1.332.553/PE, Rel. Herman Benjamin, 2a Turma, j.
04.09.2012) (realces não originais)
Na mesma linha são os precedentes desta Corte:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão monocrática que
julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da prolação de
sentença de mérito nos autos principais. Ocorrência de cognição
exauriente dos fatos e questões processuais acerca da matéria
abordada na decisão agravada. Ausência de irregularidade no
reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de
instrumento.
Decisão
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno 2133696-11.2017.8.26.0000; Rel. Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez; 10a Câmara de Direito Privado; j.
26/06/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA. I. Tutela de urgência para obrigar a ré a autorizar e
custear a realização de cirurgia bariátrica ao autor. Deferimento na
origem. Irresignação da ré. II. Superveniente notícia da prolação de
sentença de mérito sobre a demanda. Cognição exauriente sobre o
pedido. Perda do objeto recursal. Precedente do E. Superior Tribunal
de Justiça. Agravo prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079198-28.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Donegá Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j.
22/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão
contratual c.c inexigibilidade de débito c.c indenização por danos
morais. Prestação de serviços de telefonia. Insurgência contra a r.
decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.
Superveniência de sentença. Cognição exauriente. Perda do objeto
recursal. RECURSO PREJUDICADO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2009867-56.2018.8.26.0000; Rel. Carmen Lucia da Silva; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 03/05/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SENTENÇA SUPERVENIENTE

COGNIÇÃO EXAURIENTE
PERDA DO OBJETO. A prolação de
sentença em primeira instância encerra a atividade jurisdicional no
recurso de agravo de instrumento, e, por consequência, inviabiliza a
análise recursal do agravo de instrumento interposto em face de
decisão interlocutória que deferiu pedido de liminar, devido à perda de
objeto. Recurso prejudicado (TJSP; Agravo de Instrumento
2078486-72.2017.8.26.0000; Rel. Nogueira Diefenthaler; 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; j. 05/04/2018)
Destarte, em razão do julgamento de mérito ocorrido em
primeira instância, não subsiste interesse na apreciação do inconformismo
manifestado contra a decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelos
agravantes, restando prejudicada a análise do presente agravo.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
102AAD3F
8
11
Declarações
de Votos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
102AC7D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241509-29.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.